Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO ENCERRADO – COBRANÇAS POSTERIORES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida quitada. Requer a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de maus pagadores e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
3. Verifica-se que o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplente por ordem da empresa de telefonia ré por dívidas nos valores de R$ 109,11; R$ 39,90; R$ 47,57; R$ 49,90 e R$ 49,90, vencidas em 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017 e 10/01/2018, respectivamente (ID 17749052 - Pág. 1).
4. Noutra via, em sua defesa, o réu alega que o contrato de prestação de serviços foi “ativado em nome da autora em 28/10/2015 e cancelado em 05/08/2017”, o que pode ser verificado também no print da tela do seu sistema (ID 17749865 - Pág. 8/9), sem qualquer indicativo de que tenha ocorrido a prestação de serviços após 05/08/2017.
5. Dessa forma, as cobranças realizadas após 05/08/2017 são indevidas, uma vez que não comprovada a prestação de serviços. Vale ressaltar que, embora seja comum a cobrança de valores residuais após o fim do contrato de telefonia, no caso, a ré não trouxe aos autos comprovação de que havia resíduos a serem quitados na fatura com vencimento em 10/09/2017, muito menos nas faturas subsequentes. Assim, a cobrança da dívida no montante de R$ 296,38 é ilegítima, pois não comprovada sua origem.
6. Foi comprovada a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em virtude do débito inexistente (ID 17749052 - Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida, porém, por outros fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.